Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-14.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003394-14.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE POMBAL RAMOS - CPF: 035.366.991-11 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), LUCIMAR SANTANA FARIA 01115646117 - CNPJ: 26.389.315/0001-66 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ILEGITIMIDADE AFASTADA – JUNTADA DE RECIBOS COMPROVANDO O PAGAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovida, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi a responsável pelo recebimento de valores referentes a parcelas do celular, já que alguns comprovantes além de estarem assinados, demonstram o carimbo da empresa.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto com a juntada de recibos comprovando que houve o pagamento, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, ao argumento que houve comprovação da quitação do débito, sendo a inscrição indevida, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Confirmar a tutela deferida no id n. 28866488;

2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (26/01/2020).

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou ilegitimidade passiva da empresa, argumentando
não ter vendido o aparelho celular ao Recorrido,

não ter recebido a parcela objeto da lide de janeiro/20 (R$150,00)
e
não ter feito a anotação restritiva de crédito.

Requereu a reforma da sentença para acolher a ilegitimidade passiva,
extinguindo-se o feito sem resolução de mérito e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de deserção. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovente alegou preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento do preparo.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovida, as benesses da gratuidade da justiça (Id. 79606965).

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao afastar a alegação de ilegitimidade passiva e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, devendo a sentença de parcial procedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

No presente caso, o promovente alega que realizou a compra de um celular pelo valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o qual foi parcelado pela loja em 10 (dez) vezes, sendo que as parcelas mensais de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) teriam data de vencimento todo dia 01 de cada mês, ficando acordado que o pagamento poderia ser realizado através de boleto bancário ou na própria loja.

Aduz que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por parcela com vencimento em 01.01.2020, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), juntando os comprovantes de pagamento referente aos meses agosto/2019 a fevereiro/2020 para comprovar suas alegações.

A parte promovida suscita ilegitimidade passiva desde a contestação, alegando que a empresa responsável pela venda do produto e pela inscrição é José Odair Pedroso Galvão (CNPJ no 18.924.128/0001/07).

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Tal como alegou o promovente em impugnação, é possível notar verdadeira confusão entre as duas empresas, quais sejam: Lucimar Santana Faria 01115646117 (CNP n. 26.389.315/0001-66) e José Odair Pedroso Galvão (CNPJ n. 18.924.128/0001/07).

Inicialmente, vê-se que o mandado (Id. 79606492) expedido com a finalidade de citação do polo passivo Lucimar Santana Faria 01115646117 foi recebido pelo Sr. José Odair Pedroso Galvão, que se identificou como gerente. Tal situação da subsídio para a alegação do promovente de que ambas as empresas estão localizadas no mesmo lugar.

Além disso, procedendo minuciosa análise dos comprovantes de pagamento constantes na inicial, percebe-se que ora os valores foram recebidos por uma empresa e ora por outra, sendo que um dos comprovantes ainda demonstra a arte “Lucy e Galvão – o bazar dos caminhoneiros”, com o endereço de e-mail “
joseodair.lucygalvao@gmail.com
”, indicando que se tratam de duas pessoas jurídicas reunidas em uma única empresa física. Aliás, os carimbos de ambas as empresas indicam o mesmo endereço, qual seja: Rod. Dos Imigrantes, s/n, Km 7,5, Bairro Jeanne, CEP: 78132-400.

Ainda que a inscrição tenha sido realizada pela empresa José Odair Pedroso, a legitimidade da empresa promovida decorre da comprovação de que foi a responsável pelo recebimento de valores referentes a parcelas do celular, já que alguns comprovantes além de estarem assinados, demonstram o carimbo da empresa. O próprio magistrado
a quo
muito bem analisou e fundamentou a situação na sentença, cito trecho:

Isso porque, muito embora a Ré alegue que não possui qualquer vinculo com os fatos narrados na exordial, observo que apesar da empresa José Odair Pedroso Galvão (CNPJ 18.924.128/0001/07) ser a responsável pela venda do aparelho e pela negativação do nome do Autor, a Ré não impugnou os comprovantes de pagamento apresentados, no qual o Autor afirma que foram realizados perante a Ré para quitação das parcelas do aparelho celular adquirido.

O Autor demonstrou nos autos que a Ré recebeu o pagamento da parcela 1 (id n. 28781761 – pág. 2), parcela 3 (id n. 28781761), parcela 5 (id n. 28781763) e parcela 6 (id n. 28781764).

Desse modo, entendo que a parte Ré é legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista estar demonstrado nos autos ter sido responsável pela negativação do nome do Autor, pois não repassou ou deu baixa no pagamento por ele realizado, uma vez que está demonstrado a quitação da parcela (id n. 28781764).

Além disso, destaco que os comprovantes anexados pelo Autor comprovam a habitualidade da Ré em receber os pagamentos em favor da empresa que realizou a negativação, assumindo, portanto, a responsabilidade de repasse do valor recebido.

Embora a parte promovida alegue em recurso que impugnou os comprovantes de pagamento constantes na inicial, vejo que não juntou aos autos nem mesmo documento pessoal para fins de comparação com as assinaturas constantes nos recibos apresentados pelo consumidor.

Portanto, restando comprovado que o consumidor realizou o pagamento da parcela de janeiro/2020 no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bem como que a promovida habitualmente recebia os valores das parcelas, ante a inscrição indevida realizada nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que enseja o pagamento de indenização por dano moral.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, entendo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021